Tribunal: TJDFT
Processo: 0754052-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754052-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ZELIA MARIA MARIZ DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de lucros e recebíveis de empresa da qual a executada figura como sócia, nos seguintes termos: “Impugna a devedora a penhora de percentual da quantia que lhe cabe na eventual distribuição de lucros da pessoa jurídica Larga da Onça Agropecuária Ltda. determinada na decisão de id. 248938047 sobrelevando, em síntese, que a sociedade empresária em questão estaria inativa há 5 anos. É a suma do necessário. Apura-se dos documentos que instruem a impugnação sob análise, ademais, não infirmados pelo credor, que a pessoa jurídica Larga da Onça Agropecuária Ltda. não vem recolhendo, nos últimos anos, os tributos a que está adstrita, uma vez que teria cessado suas atividades. Assim, ante a inutilidade da penhora vergastada, ACOLHO a impugnação de id. 251804363, tornando a aludida medida constritiva insubsistente. Promova o credor o andamento do feito apresentando memória discriminada do cálculo do seu crédito remanescente atualizado e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” Em suas razões, o agravante sustenta que a executada figura como sócia-administradora da empresa Larga da Onça Agropecuária Ltda., argumentando que, apesar da alegação de inatividade, o CNPJ permanece ativo e, portanto, persiste a possibilidade de futura geração de lucros ou recebimento de créditos. Afirma que a penhora é medida útil, proporcional e preferencial nos termos do art. 835, I, do CPC, e que a alegação de ausência de atividades não afasta a potencial utilidade da constrição. Defende que a execução tramita há anos sem satisfação do crédito e que a negativa da penhora impede a efetividade do processo executivo, razão pela qual requer o restabelecimento da ordem de constrição sobre lucros, dividendos e quaisquer recebíveis da empresa. Requer a concessão da tutela recursal para determinar, de imediato, o restabelecimento da penhora sobre os lucros, dividendos e recebíveis da empresa Larga da Onça Agropecuária Ltda., até o integral adimplemento do débito. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia consiste em verificar se, diante das circunstâncias do caso concreto, é cabível a penhora de lucros, dividendos e recebíveis de empresa em que a executada é sócia. Em relação à possibilidade de penhora do faturamento da sociedade empresária da qual o executado é sócio, bem como dos dividendos que eventualmente lhe seriam distribuídos, a jurisprudência reconhece admissibilidade da medida, tendo em vista que a penhora recai sobre o patrimônio que pertence ao sócio, e não à pessoa jurídica. Nesse sentido: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS LUCROS AUFERIDOS PELO DEVEDOR NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. possibilidade. Agravo de instrumento provido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de penhora sobre o faturamento de empresa individual de responsabilidade limitada pertencente ao devedor, em fase de cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à viabilidade (ou não) de penhora de faturamento da sociedade em que o executado figura como sócio administrador e titular, ou dos dividendos que caberiam ao executado. III. Razões de decidir 3. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo o devedor com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 797 e 789). 4. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação (CC, art. 1.026). 5. No caso concreto é de se pontuar que foram empreendidos diversos mecanismos coercitivos de pesquisa para a satisfação do crédito desde 2021 (Bacenjud, Renajud, pesquisa de imóveis no Eridf, inclusão do nome do devedor no Serajud, Sisbajud “teimosinha”), sem sucesso. 6. Desse modo, considerando todo o trâmite processual desenvolvido até aqui, sem que o direito de crédito tivesse sido satisfeito, a medida de penhora dos dividendos e recebíveis que pertenceriam ao sócio administrador afigura-se plenamente cabível. 7. Ressalte-se que essa medida difere-se da penhora de faturamento da pessoa jurídica, ainda que unipessoal, pois não afetaria diretamente a esfera jurídica de terceiro (a sociedade), não integrante da lide. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. Ratificada a liminar. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789 e 797; CC, art. 1.026. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2025140, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 23.07.2025; TJDFT, acórdão 2023930, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.07.2025; TJDFT, acórdão 1922143, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.09.2024. (Acórdão 2069818, 0733823-78.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025.) No caso em exame, todavia, os documentos que instruíram a impugnação acolhida pelo juízo de origem indicam que a empresa não recolhe tributos há anos e encontra-se inativa há aproximadamente cinco anos (ID 251804386, origem). A princípio, portanto, a sociedade não gera lucros, tampouco há indicação de recebíveis existentes ou previsíveis. Assim, em análise perfunctória, não vislumbro utilidade na medida pleiteada, o que justifica a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu a constrição. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, nos autos da execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, diante da ausência de êxito em constrições anteriores e da inexistência de demonstração contábil ou fiscal acerca da real situação financeira da sociedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de faturamento, prevista no art. 866 do CPC, possui caráter excepcional e somente se admite quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis, a preservação da atividade empresarial e a fixação de percentual razoável que não inviabilize o exercício da empresa. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.666.542/SP (Tema 769), fixou como requisitos: (i) prova da inexistência de outros bens; (ii) nomeação de administrador para fiscalizar e apresentar plano de pagamento; (iii) fixação de percentual compatível com a manutenção da atividade econômica. 5. A jurisprudência desta Corte local também reconhece a medida como excepcional, exigindo demonstração concreta de sua viabilidade e adequação ao caso concreto. 6. Nos autos, apenas foram realizadas diligências eletrônicas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), sem êxito, não havendo comprovação de diligências próprias do credor para localização de bens. 7. Inexistindo comprovação da real situação financeira da empresa, inviabiliza-se a medida, pois não há elementos que assegurem a existência de faturamento líquido suficiente nem que permitam resguardar a continuidade da atividade empresarial. 8. A realização de constrição sem viabilidade prática afronta o princípio da efetividade da execução e acarreta risco de sobrecarga processual sem utilidade às partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A penhora de faturamento de empresa somente se admite em caráter excepcional, mediante comprovação da inexistência de outros bens, nomeação de administrador e fixação de percentual que preserve a atividade econômica. 2. Compete ao credor diligenciar na busca de bens penhoráveis antes de requerer a medida excepcional prevista no art. 866 do CPC. 3. A ausência de comprovação mínima da situação financeira da sociedade empresária inviabiliza o deferimento da penhora de faturamento. (Acórdão 2061898, 0702329-64.2025.8.07.9000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.)” Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w